Tribunal: TJBA
Processo: 8001076-70.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001076-70.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, VICENTE DESSA PEIXOTO NETO, VICTOR CARDOSO FREIRE, MARIA EDUARDA PESSOA RIBEIRO

APELADO: HULDA SOUZA VILA FLOR e outros

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA PESSOA RIBEIRO, VICENTE DESSA PEIXOTO NETO, VICTOR CARDOSO FREIRE, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 732/2007. DEMORA EXCESSIVA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - CERCA DE 10 ANOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FICADO EM R$5.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REFORMA PARCIAL. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por servidora pública e pelo Município de Simões Filho contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de gratificação por qualificação profissional (12%), retroativa a 2015, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

2. A autora sustenta que a inércia administrativa de quase dez anos para análise de seu requerimento extrapola o mero aborrecimento. O ente público, por sua vez, questiona o percentual da vantagem e a forma de enquadramento dos certificados apresentados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3 Há três questões principais em discussão: (i) verificar o correto enquadramento dos cursos de aperfeiçoamento da servidora nas faixas de gratificação da Lei Municipal nº 732/2007; (ii) saber se a omissão administrativa prolongada por cerca de uma década na análise de requerimento de direito pecuniário configura dano moral indenizável; e (iii) definir o momento adequado para a fixação do percentual de honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Municipal nº 732/2007 autoriza a cumulação de gratificações por qualificação profissional, desde que respeitados os limites e a natureza dos cursos, restando comprovado nos autos que a servidora atingiu os requisitos para o percentual de 12% fixado na origem.

5. A injustificada demora da Administração Pública (quase 10 anos) em responder a pleito administrativo de verba alimentar fere os princípios da eficiência e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), superando o conceito de dissabor cotidiano e ensejando reparação moral, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância à razoabilidade e ao caráter pedagógico da medida.

6. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual da verba honorária deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

7. Aplicação dos critérios de atualização monetária conforme a EC nº 113/2021 (Taxa SELIC a partir de 09/12/2021) e balizas posteriores da EC nº 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Município de Simões Filho desprovido. Recurso da autora provido.

9.
Tese de julgamento:
"A omissão administrativa desproporcional e injustificada na análise de requerimento de benefício funcional pecuniário, por tempo superior ao razoável, configura dano moral in re ipsa ou pelo descaso institucional, passível de indenização.".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001076-70.2019.8.05.0250
, em que figuram como Apelantes e Apelados
HULDA SOUZA VILA FLOR
e o
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Autora, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça